Tribunal: TJDFT
Processo: 0009821-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TESES JÁ APRECIADAS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL. BOMBEIRO MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA DO ACUSADO DURANTE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as questões referentes às teses de vício de motivação e finalidade e de violação ao princípio da defesa e contraditório do ato impugnado sido discutidas e decididas em decisão transitada em julgado, ficam inviabilizadas suas renovações por meio de apelação, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Conhecimento parcial do apelo.
2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
3. Ausente a demonstração concreta de prejuízo e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve prevalecer a presunção de legalidade e validade do ato de exclusão do apelante das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, especialmente porque não comprovado que a realização do interrogatório do acusado ocorreu durante o sobrestamento do processo administrativo disciplinar, atrelado à ausência de norma proibitiva específica de tal situação, não se tratando, pois, de formalidade essencial.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.